Tribunal: STF
Processo: HC 124052
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Habeas corpus. 2. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Súmula 691. Possibilidade de superação. 3. Publicação de decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário sem o nome do advogado. Nulidade da intimação e desconstituição do trânsito em julgado. 4. Constrangimento ilegal configurado. 5. Ordem concedida, confirmando a liminar.